Tribunal: TJPA
Processo: 0803841-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803841-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CELESTE DOS SANTOS PROTAZIO, ESPÓLIO DE JORGE GARCIA FILGUEIRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. VALORES PENHORADOS VIA SISBAJUD EM NOME DA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO EXECUTADO. PENHORA RECAIU SOBRE CONTAS QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O ESPÓLIO. EM VEZ DE O BLOQUEIO ALCANÇAR ATIVOS FINANCEIROS DO ESPÓLIO (ÚNICO ALVO DA EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO ESTADO), ATINGIU INDEVIDAMENTE CONTAS PESSOAIS DA INVENTARIANTE. OFENSA AOS ARTIGOS 1.997 DO CC/2002 E 796 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão ID52506102 que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD em nome da inventariante do espólio executado em ação de execução fiscal processo n. 0065449-88.2012.8.14.0301.

Em síntese a fazenda pública requereu o bloqueio pelo SISBAJUD nas contas do executado – Espólio de JORGE GARCIA FILGUEIRAS (ID47945104). O juízo deferiu (ID50620220). A inventariante peticionou informando que a penhora recaiu sobre contas que não tem relação com o espólio, devendo ser revista, haja vista ter recaído sobre valores que possuem natureza de alimentos.

O juízo recorrido manteve a decisão ao fundamento que não houve comprovação dos argumentos, e manteve a penhora.

Recorre alegando essencialmente redirecionamento ilegal da execução contra o espolio, bem como em vez de o bloqueio alcançar ativos financeiros do espólio (único alvo da execução promovida pelo Estado), atingiu indevidamente contas pessoais da inventariante, que sequer é parte da ação de execução. Afirma ofensa aos arts. 796 e 833 do CPC e pede a antecipação da tutela recursal para o imediato desfazimento das ordens de bloqueio de todos os ativos financeiros tanto do espólio de JORGE GARCIA FILGUEIRAS como da inventariante, e a imediata devolução dos valores.

Contrarrazões ID9006091.

O Ministério Público preferiu não se manifestar ID9479374.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso para dar-lhe provimento pelos mesmos fundamentos da decisão que o admitiu.

No pedido de penhora a Fazenda Pública foi clara ao pedir que o bloqueio fosse feito a partir do CPF do executado (de cujos e espólio), no entanto o bloqueio foi levado a termo no CPF da inventariante.

Está cabalmente demonstrado (Ids. 8731565, 8731567, 8731568 e 8731569) que a quantia bloqueada é de titularidade do inventariante e este, como se sabe, não é parte do processo. Nessa toada, de acordo com o art. 134 do CTN, o inventariante apenas responderá pelas dívidas do espólio “nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte”.

Assim, não se tratando esta da hipótese dos autos, a inventariante não poderá responder pela dívida e, consequentemente, ter suas contas pessoais bloqueadas.

Deste modo, de rigor o provimento do recurso, nos termos acimas explicitados, para reformar-se a decisão atacada e determinar-se a liberação do bloqueio das contas bancárias indicadas de MARIA CELESTE DOS SANTOS PROTAZIO (CPF 398.924.502-30).

Assim exposto, com fundamento os artigos 1.997 do Código Civil e 796 do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e ratifico a ordem para
a IMEDIATA
liberação do bloqueio das contas bancárias indicadas de MARIA CELESTE DOS SANTOS PROTAZIO (CPF 398.924.502-30) e, consequentemente a devolução dos valores retidos.

É o voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/11/2023